Tribunal: TJMT
Processo: 1003385-36.2024.8.11.0059
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003385-36.2024.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Dever de Informação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAQUISUEL DA SILVA PASQUAL - CPF: 045.148.561-00 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE SOUZA E SILVA - CPF: 698.062.171-87 (ADVOGADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003385-36.2024.8.11.0059

Recurso Cível Inominado n.°
1003385-36.2024.8.11.0059

Recorrente:
Maquisuel da Silva Pasqual

Recorrido:
Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – TENTATIVA DE INGRESSO NA SALA DE AUDIÊNCIA POR MEIO DE VÍDEO CHAMADA NO APLICATIVO
WHATSAPP
- APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – CONTUMÁCIA AFASTADA
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Diante da justificativa do recorrente para o ingresso na audiência por inconsistência técnica, conforme consignado no termo da audiência, deve ser anulada a sentença com a devolução dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003385-36.2024.8.11.0059

Recurso Cível Inominado n.°
1003385-36.2024.8.11.0059

Recorrente:
Maquisuel da Silva Pasqual

Recorrido:
Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Maquisuel da Silva Pasqual
.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos

Juizados Especiais-MT.

Sentença (
Id. 256928304): julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento do Enunciado 28 do FONAJE
e
artigo 334, §8o, do código de processo civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 256928305): defende que a ausência na audiência de conciliação, se deu pela dificuldade de entrar na sala virtual.

Contrarrazões (Id.

256928309):
requer que seja negado provimento ao recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003385-36.2024.8.11.0059

Recurso Cível Inominado n.°
1003385-36.2024.8.11.0059

Recorrente:
Maquisuel da Silva Pasqual

Recorrido:
Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi.

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio do qual busca reformar a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 334, §8o, do código de processo civil,
em razão de sua ausência em audiência de conciliação.

O recorrente, em suas razões recursais, argumenta que enfrentou dificuldades para acessar a sala de audiências, razão pela qual solicitou, por intermédio de seu advogado, a participação na audiência por meio de vídeo-chamada através do aplicativo
Whatsapp
, contudo, essa solicitação não foi autorizada pelo juízo.

Da análise dos autos verifica-se que conforme termo em Id. 256928301 consta o pedido da parte autora pela participação na audiência por meio de chamada de vídeo, senão vejamos:

“
Pelo represente processual da parte reclamante foi requerido o ingresso da parte autora por meio de video chamada no aplicativo Whatsapp, o que foi negado. O representante processual da parte autora manifestou pelo o envio da gravação da audiência ao CNJ, momento que pugna por uma reflexão ao excesso de formalizo nos juizados, pois, o autor encontrou dificuldades de acesso na audiência pelo link da audiência e não foi autorizado participar da audiência pela via de vídeo chamada em aplicativo de Whatsapp”.

Dessa forma, considerando que se trata de uma audiência de conciliação a ser realizada por videoconferência, os efeitos da contumácia para a parte promovente devem ser afastado
, tendo em vista que foi comprovada a falha técnica de acesso e justificada a ausência.

Neste sentido é o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANO MORAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. FALHA NA CONEXÃO COM A INTERNET. PRESENÇA DA PARTE AUTORA POR MEIO DE CHAMADA DE VÍDEO DE APLICATIVO DE CONVERSA “WHATSAPP”. EXERCÍCIO DOS DIREITOS PROCESSUAIS DE ACESSO À JUSTIÇA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. SENTENÇA DE CONTUMÁCIA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – A impossibilidade de realização de audiência de conciliação por comprovada falha de conexão com a internet não enseja extinção do feito por contumácia, notadamente quando há provas de que o autor tentou participar do ato. A instabilidade ou a baixa qualidade da internet que prejudiquem a realização da audiência, resultam, por vezes, de fatores alheios à vontade das partes. Nesses casos, devem ser observados os direitos processuais de acesso à justiça, contraditório e ampla defesa, assim como os critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade norteadores do processo nos Juizados Especiais, mediante a redesignação da audiência. Assim, descabida a extinção do feito por contumácia, nos termos do disposto no § 1o do artigo 13 da Lei 9.099/95 2 - A presença do autor à audiência de conciliação por videoconferência, por meio de chamada de vídeo do aplicativo de conversa “WhatsApp” e não por meio da sala de conversa da plataforma “Microsoft Teams”, não resultou em qualquer prejuízo a Reclamada. Sentença anulada. Recurso conhecido e Provido. (N.U 1001540-74.2020.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021)”.

“RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA –APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA EM TEMPO HÁBIL E RAZOÁVEL – CONTUMÁCIA AFASTADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1039455-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)”.

Por conseguinte, a sentença deve ser anulada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025